Tribunal: TJMT
Processo: 1006442-02.2022.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. ROUBO DE CARGA. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE GERENCIAMENTO DE RISCO. PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente ação de cobrança securitária ajuizada por transportadora visando à indenização decorrente de roubo de carga de milho a granel, ocorrido durante pernoite do motorista.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o descumprimento das cláusulas contratuais de gerenciamento de risco, consistentes na ausência de credenciamento do motorista, não realização de análise técnica profissional do condutor e falta de pesquisa pela empresa especializada reconhecida pela seguradora, afasta a cobertura securitária.
III. Razões de decidir
3. A contratação do seguro foi condicionada ao cumprimento de normas específicas de gerenciamento de risco, expressamente previstas no contrato.
4. A inobservância dessas cláusulas caracteriza agravamento intencional do risco e, nos termos da legislação civil e contratual, exclui o dever de indenizar por parte da seguradora.
5. Ausente demonstração de cumprimento das exigências contratuais mínimas de segurança, correta a sentença que reconheceu a perda do direito à indenização.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"O descumprimento das cláusulas contratuais relativas ao gerenciamento de risco, especialmente no que tange ao credenciamento do motorista, análise técnica do condutor e pesquisa por empresa homologada, afasta a cobertura securitária e acarreta a perda do direito à indenização."
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 768.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1006442-02.2022.8.11.0037

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, SEGURO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA DALMOLIN LTDA - CNPJ: 17.537.615/0001-54 (APELANTE), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (APELADO), PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - CPF: 133.823.168-54 (ADVOGADO), RUBENS WALTER MACHADO FILHO - CPF: 053.072.338-76 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA MENON BERNARDES - CPF: 059.691.141-62 (ADVOGADO), PAMELA DE SOUZA FREITAS - CPF: 049.731.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. ROUBO DE CARGA. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE GERENCIAMENTO DE RISCO. PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente ação de cobrança securitária ajuizada por transportadora visando à indenização decorrente de roubo de carga de milho a granel, ocorrido durante pernoite do motorista.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o descumprimento das cláusulas contratuais de gerenciamento de risco, consistentes na ausência de credenciamento do motorista, não realização de análise técnica profissional do condutor e falta de pesquisa pela empresa especializada reconhecida pela seguradora, afasta a cobertura securitária.

III. Razões de decidir

3. A contratação do seguro foi condicionada ao cumprimento de normas específicas de gerenciamento de risco, expressamente previstas no contrato.

4. A inobservância dessas cláusulas caracteriza agravamento intencional do risco e, nos termos da legislação civil e contratual, exclui o dever de indenizar por parte da seguradora.

5. Ausente demonstração de cumprimento das exigências contratuais mínimas de segurança, correta a sentença que reconheceu a perda do direito à indenização.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"O descumprimento das cláusulas contratuais relativas ao gerenciamento de risco, especialmente no que tange ao credenciamento do motorista, análise técnica do condutor e pesquisa por empresa homologada, afasta a cobertura securitária e acarreta a perda do direito à indenização."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 768.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TRANSPORTADORA DALMOLIN LTDA
,

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1006442-02.2022.8.11.0037, movida em desfavor de
AIG SEGUROS BRASIL S.A,

JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO
formulado naação de cobrança proposta pela
Transportadora
Dalmolin
Ltda. - ME
em face de
AIG Seguros Brasil S.A.
e
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, especialmente em razão da baixa complexidade da ação, fato que abreviou o labor profissional.

Em síntese, a Apelante busca a reforma da sentença, alegando que “(...) Trata-se de uma Ação de Indenização por Danos Materiais proposta em face de AIG SEGUROS BRASIL SA, tendo em vista sinistro de roubo de carga, ocorrido aos 11/08/2021 e devidamente noticiado junto à Apelada (Sinistro no 20210017800 da Apólice no 087372021010655000433), cujo dano perfaz o valor de R$ 74.501,00 (setenta e quatro mil, quinhentos e um reais), tendo a seguradora Apelada em Carta Resposta de Cobertura no. 259/2021”; que a recusa de pagamento de indenização securitária deu-se por “(...)
descumprimento
das Regras do Plano de Gerenciamento de Risco da Apólice em vista de que o cadastro e liberação do motorista e do veículo foram realizados após o Sinistro; gerenciadora não cadastrada no PGR da Apólice”.

Diz que “(...) encerrado o sinistro por suposta ausência de cobertura técnica, a Apelante ficou obrigada a ressarcir a contratante do frete (
Multi
Seeds) no importe do valor do produto, qual seja, R$ 74.501,00 (setenta e quatro mil, quinhentos e um reais) referente à carga roubada, e, por meio desta demanda pretende o ressarcimento junto a Apelada do valor desembolsado, devidamente corrigido pelo índice monetário vigente à época do pagamento, bem como, a incidência dos juros legais”.

Argumenta que “(...) cumpriu com todas as regras contidas na cláusula de gerenciamento de risco, posto que, o funcionário envolvido no sinistro é celetista, contratado desde 2019, estava com sua consulta vigente e nunca apresentou qualquer restrição para carregamento, tendo sido inclusive feito a sua análise perante a GR Global em momentos anteriores ao evento, estando plenamente vigente a periodicidade de sua consulta que deve obedecer aos seguintes requisitos mínimos: i. Para motoristas e ajudantes próprios: antes da 1a (primeira) contratação e, a partir daí, a cada 12 (doze) meses”.

Ressalta que “
(...) a
falta de consulta prévia, não configura agravamento intencional do risco pela segurada, tendo em vista que o roubo, não guarda qualquer relação com o comportamento da Apelante, não influenciou diretamente no agravamento do risco, consequentemente, no sinistro relatado na petição inicial, evento imprevisível e inevitável, tratando-se de caso fortuito externo e excludente de responsabilidade civil do transportador”.

Aduz que a reforma da sentença é imperiosa, pois “(...) Inicialmente a Apelada alega que a Apelante não efetuou a consulta de seu motorista na data de embarque. Porém, ainda que de fato não tenha efetuado o procedimento, a Apelante incorreu em erro ao interpretar uma cláusula, pois veja o que dispõe o item 03 do Plano de Gerenciamento de Risco: A periodicidade da realização da referida análise prévia deve obedecer aos seguintes requisitos mínimos: i. Para motoristas e ajudantes próprios: antes da 1a (primeira) contratação e, a partir daí, a cada 12 (doze) meses. O mesmo critério deve ser aplicado em relação aos proprietários do veículo transportador”.

Assevera que “(...) o dispositivo acima facilmente nos leva a entender que a obrigatoriedade de consulta para os motoristas seria a cada 12 (doze) meses e não a cada viagem realizada, levando em consideração a carga então transportada. Vale ressaltar que o motorista que estava conduzindo a carga estava apto a dirigir conforme os ditames do Plano de Gerenciamento de Risco, se interpretarmos a cláusula em
ipsis
literis
,
já que trabalha junto da Apelante desde o ano de 2019 como motorista”; que “(...) o objetivo do dispositivo do Plano de Gerenciamento de Risco é verificar o perfil do motorista em relação ao que o mesmo irá transportar, com a finalidade de verificar sua aptidão para transportar determinada carga, contudo, tal exigência recairia para cargas especiais como combustíveis, pedras preciosas, produtos vivos, dentre outros, o que não se aplica ao caso em tela”; que “(...) tal pesquisa é fatidicamente inaplicável, visto que o roubo de carga, ainda mais uma espécie de carga considerada simples, refere-se a evento imprevisível e inevitável, tratando-se de caso fortuito externo e excludente de responsabilidade civil do transportador. O fato do Apelante ter realizado ou não a prévia consulta, não iria afastar o roubo da carga, visto que os eventos não possuem nexo”; que “(...) Mesmo que o motorista tivesse consultado o sistema antes da viagem, isso não alteraria as condições de segurança da carga ou impediria a ocorrência do roubo, mesmo porque considerando a cláusula de sublimite prevista na letra “a” do item 02 - das regras de gerenciamento de risco, pelo valor da carga transportada/furtada, sequer estava obrigada a Apelante em promover o rastreamento do veículo. Fato é que o transporte de carga está sujeito a riscos inerentes e incontroláveis. O cumprimento formal de uma exigência administrativa não altera a vulnerabilidade da carga e não é um fator mitigador de risco no contexto do sinistro que ocorreu. O roubo do produto transportado é fato desconexo com a consulta do motorista, sendo que, mesmo se houvesse a consulta a cada embarque, seria inevitável e exclui a responsabilidade da Requerente, por ser imprevisível e estranho à vontade dos contratantes. Ora, a liberação do motorista em nada contribuiu para a facilitação do roubo. Sendo assim, é possível concluir que, mesmo se atendidas as normas de gerenciamento invocadas, no caso dos autos, não impediriam de maneira concreta a ocorrência do crime. Diante deste contexto, é imperioso assinalar que, nos casos de roubo de carga, o e. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a transportadora deve ser responsabilizada apenas se restar comprovado que não adotou as medidas de
seguranças
mínimas de transporte”.

Sustenta que a segurada é obrigada a indenizar o prejuízo decorrente de garantia de risco futuro previsto no contrato, incluindo roubo de mercadoria, pois de acordo com o artigo 760 do Código Civil o risco está assumido e garantido, não existindo nos autos nenhum fato justificador para a ré se eximir de sua responsabilidade indenizatória.

Requer “(...) Que seja o presente RECURSO DE APELAÇÃO integralmente PROVIDO, e, analisado à luz do Código Civil artigos 422, 757, 760 e 768, a fim de reconhecer a abusividade e afastar a aplicação das cláusulas 02, 02-A, 02-B e 03-A vez que colocam as partes em nítida desvantagem e desvirtuam o objeto contratual, reformando a sentença de primeiro grau para condenar a Apelada ao pagamento dos danos materiais no importe de R$ 74.501,00 (setenta e quatro mil, quinhentos e um reais), devidamente corrigidos pelo INPC, bem como juros legais, a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento)”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA CARLA CRISTINA MENON BERNARDE, OAB/MT 32741/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara,

O objeto deste apelo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1006442-02.2022.8.11.0037, movida por
TRANSPORTADORA DALMOLIN LTDA
, em desfavor de
AIG SEGUROS BRASIL S.A,

JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO
formulado na ação de cobrança proposta pela
Transportadora
Dalmolin
Ltda. - ME
em face de
AIG Seguros Brasil S.A.
e
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, especialmente em razão da baixa complexidade da ação, fato que abreviou o labor profissional.

Após a devida análise dos autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida.

O caso comporta análise acerca de julgamento de improcedência de ação indenizatória, embasada em contrato firmado com seguradora, tendo como objeto carga transportada, a qual foi subtraída durante parada/pernoite do motorista da transportadora.

Apesar de todas as alegações da parte Autora/Apelante, é fato que ela não se desincumbiu do cumprimento contratual, a fim de se preservar em caso de sinistro, no caso, o roubo da carga.

Diante disso, correu o risco de perder o direito à indenização contratada: não credenciou o motorista que transportava a carga roubada;
e também
deixou de realizar prévia análise técnica profissional do condutor designado para transportar a carga que foi subtraída. Por fim, não comprovou o cumprimento de pesquisa pela empresa de gerenciamento de risco reconhecida pela seguradora, a saber: GR GLOBAL.

Assim, não há como desqualificar a sentença, não sendo suficiente alegar probidade do motorista,
e também
que os procedimentos descumpridos não possuem o condão de alterar o ocorrido, pois ainda assim a carga seria roubada.

Não se trata disso: o cumprimento dos requisitos contratados e posterior indenização são vinculados. O cumprimento dos requisitos e das cláusulas são condições “
sine

qua
non” para que se possa exigir a indenização.

No caso, não houve tal cumprimento, de modo que é imperiosa a conclusão de perda da indenização.

A esse respeito, muito bem se posicionou a sentença:

“(...) A pretensão material fundamenta-se na apólice de seguro RCF-DC n. 087372021010655000433.

Segundo narrativa exordial, na data de 11/08/2021, durante a vigência da apólice de seguro RCF-DC n. 087372021010655000433, a carga de milho a granel transportada pela requerente foi subtraída
no momento em que
o motorista efetuou uma parada para pernoitar.

Ao efetuar a solicitação da indenização securitária, a requerida negou cobertura ao sinistro em razão do descumprimento das regras do plano de gerenciamento de risco da apólice, consistente na consulta do cadastro e liberação do motorista e veículo.

A cláusula 1.14 dispõe, de forma expressa e inequívoca, que o descumprimento das normas de gerenciamento de risco impõe ao segurado a perda do direito à indenização, em conformidade com os termos pactuados no contrato. Outrossim, a cláusula 2 do documento intitulado “Plano de Gerenciamento de Risco” estabelece, de forma expressa, que apenas a empresa GR GLOBAL seria reconhecida pela companhia de seguros como prestadora habilitada para a execução do gerenciamento de risco.

No caso concreto, a transportadora requerente não se desincumbiu do ônus que lhe competia (CPC, art. 373, I), porquanto não logrou comprovar o efetivo credenciamento do motorista
Fabio
F
ortina

da Cruz
, tampouco a realização da prévia análise técnica profissional do condutor designado para o transporte rodoviário antes do início do embarque, conforme exigência contratual. Ademais, não restou demonstrado o cumprimento do requisito de pesquisa/
r
epesquisa

pela empresa de gerenciamento de risco reconhecida pela companhia seguradora, qual seja, a GR GLOBAL.

(...)

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a exigência securitária de adoção de Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) às transportadoras - técnicas de acompanhamento de cargas por empresas de segurança e escolta, plano de rotas, rastreadores e monitoramento via satélite, consulta prévia de motorista, horários para execução da atividade, dentre outras tecnologias - não se mostra abusiva ou desproporcional, sendo mais uma medida de prevenção de sinistros e de redução dos prêmios dos seguros” (REsp n. 2.063.143/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023,
DJe
de 26/10/2023).

Ademais, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que “o descumprimento do Plano de Gerenciamento de Risco estabelecido no contrato exclui a cobertura do sinistro, conforme expressa previsão contida na apólice do seguro (N.U 1006479-05.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024; N.U 1006479-05.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 30/05/2023; N.U 1003644-52.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 02/12/2021).

Portanto, inexistindo ilegalidade na negativa de indenização por descumprimento das Regras do Plano de Gerenciamento de Risco da Apólice, a improcedência do pedido é conclusão inarredável”.

No mesmo sentido, colaciono julgado deste Tribunal:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA C/C COBRANÇA – SEGURO DE TRANSPORTE – ROUBO DE CARGA – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PGR) – INDENIZAÇÃO INTEGRAL INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se mostra abusiva a
clausula
de gerenciamento de risco prevista no contrato de transporte de carga que visa a equilibrar a relação contratual, com a finalidade de reduzir os riscos e a probabilidade de sinistro.

O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. Inteligência do art. 768, do C. Civil.

No caso, o integral pagamento da indenização é indevida, vez que a segurada descumpriu com a clausula de gerenciamento de risco. (N.U 1007639-02.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 03/10/2022,
Publicado
no DJE 03/10/2022)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO – ROUBO DE CARGA DOS CAMINHÕES NO PÁTIO DA EMPRESA SEGURADA – CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO – CONHECIMENTO PRÉVIO PELA SEGURADA – INOBSERVÂNCIA DAS MEDIDAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA CLÁUSULA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a autora firmou com a requerida contrato de seguro para as cargas que transporta, incluindo proteção para roubo e, que tendo ocorrido o roubo de cargas enquanto os caminhões pernoitavam no pátio da empresa, esta não pode alegar desconhecimento da cláusula contratual (gerenciamento de risco), uma vez que essa exigência está contida no corpo da apólice, do qual tinha total conhecimento.

Constatada a inobservância das medidas de gerenciamento de risco pactuadas pela segurada/apelante, a perda do direito à indenização securitária é medida que se
impõe.-
(
N.U
1007021-91.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 10/07/2023,
Publicado
no DJE 10/07/2023)”.

Conclui-se, portanto, que em assim agindo a parte Autora/Apelante, houve agravamento do risco de sinistro, incidindo ao artigo 768 do Código Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Majoro a verba honorária sucumbencial para 15% do proveito econômico obtido, à luz do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Peço vista para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2a VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 19 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Cuidam os autos de Ação de Indenização por Danos Materiais proposta pela
Transportadora
Dalmolin
Ltda.
em face de
AIG Seguros Brasil S.A.
, visando ao recebimento de R$ 74.501,00 (setenta e quatro mil, quinhentos e um reais), decorrente de roubo de carga de milho a granel ocorrido em 11/08/2021, durante a vigência da Apólice RCF-DC no 087372021010655000433.

Na Inicial, a empresa Requerente afirmou que a Seguradora Requerida negou a cobertura sob a alegação de descumprimento das regras do Plano de Gerenciamento de Risco, consistente na falta de consulta e liberação prévia do motorista e do veículo junto à gerenciadora de risco credenciada, no caso, a GR GLOBAL, tendo sido a pesquisa realizada dias após o sinistro, por empresa não cadastrada (“Upper”) e com o motorista classificado como autônomo, sem prova de vínculo empregatício.

Ao Contestar o feito, a Apelada sustentou, em síntese, que a Transportadora
Dalmolin
descumpriu cláusulas essenciais do Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) da apólice, notadamente pela falta de consulta e liberação prévia do motorista junto à empresa credenciada (GR GLOBAL) antes do embarque da carga, tendo a análise sido realizada apenas após o sinistro e por empresa não autorizada.

Após a instrução processual, o Juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, ao entendimento de que a parte autora não observou as cláusulas contratuais relacionadas ao Plano de Gerenciamento de Risco (PGR), o que implicou, conforme a apólice, na perda do direito à indenização securitária.

Inconformada, a Apelante interpôs este Recurso de Apelação, alegando, em síntese, que houve interpretação equivocada da cláusula do PGR, especialmente quanto à obrigatoriedade de consulta periódica do motorista a cada viagem, sendo que, nos termos da cláusula contratual, essa exigência deveria ocorrer apenas a cada 12 meses para motoristas próprios.

Argumenta que o motorista envolvido era empregado da empresa desde 2019, com histórico de viagens sem qualquer impedimento, e que eventual ausência de consulta não guarda relação causal com o sinistro (roubo de carga), o qual se trata de evento imprevisível e inevitável (caso fortuito externo), não se caracterizando agravamento intencional do risco.

Reforça que o não cumprimento da cláusula contratual não teve influência direta na ocorrência do roubo e que o contrato de seguro deve observar os princípios da boa-fé objetiva, função social e equilíbrio contratual.

Alega ainda que a exigência de utilização exclusiva de empresa determinada pela seguradora (GR GLOBAL) para realização das consultas configura cláusula abusiva, na medida em que impõe limitação excessiva e unilateral que compromete o equilíbrio da relação contratual.

O eminente Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias, negou provimento ao Recurso e manteve inalterada a sentença proferida pelo Juiz de primeiro grau.

Pedi vista dos autos para analisar com maior profundidade os fundamentos da controvérsia. Após exame detido da matéria, acompanho integralmente o voto do Eminente Relator, por reconhecer que a sentença recorrida está alinhada ao entendimento desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, as provas constantes dos autos (Id. 281540446) confirmam que a consulta ao motorista foi realizada em 23/08/2021, ou seja, doze dias após o embarque da carga e posterior ao próprio sinistro, ocorrido em 11/08/2021.

Tal circunstância, por si só, afasta o cumprimento do requisito de consulta prévia, expressamente previsto no PGR como condição antecedente à cobertura securitária.

Ademais, a pesquisa foi conduzida por empresa não credenciada (“Upper”), quando o contrato estipula, de maneira clara e inequívoca, que a GR GLOBAL é a única gerenciadora autorizada para a execução de consultas e
repesquisas
.

Ressalte-se, ainda, que a Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o motorista envolvido no sinistro integrava efetivamente o seu quadro de empregados à época da viagem.

O único documento acostado com essa finalidade foi um suposto “registro de empregado”, que, contudo, não contém qualquer assinatura do trabalhador ou da empresa, tampouco apresenta dados complementares capazes de atestar a formalização da relação de emprego, como contrato de trabalho, fichas financeiras, comprovantes de recolhimento de encargos sociais (FGTS/INSS) ou folhas de ponto.

Documento dessa natureza, desprovido de assinatura e sem vinculação a outros elementos probatórios, carece de fé pública e não goza de presunção de veracidade, constituindo mera declaração unilateral produzida pela própria parte interessada.

Em matéria probatória, especialmente quando se pretende enquadrar o condutor na categoria de “motorista próprio” para fins de flexibilização de exigências contratuais, impõe-se a apresentação de prova robusta e idônea, o que não ocorreu no caso.

Ausente tal comprovação, prevalece a informação constante do próprio relatório de consulta – realizada, registre-se, de forma extemporânea e por empresa não credenciada – no qual o motorista figura como “autônomo”, situação que atrai a incidência da regra do PGR que exige consulta prévia antes de cada embarque, e não a cada 12 meses.

A alegação de que o evento foi fortuito externo e que não haveria nexo causal entre a ausência de consulta e o roubo não encontra amparo na jurisprudência desta Corte nem do STJ.

As medidas previstas no Plano de Gerenciamento de Risco constituem cláusulas de mitigação e gerenciamento de risco, cujo cumprimento é exigido independentemente da demonstração de relação causal direta com o sinistro.

Trata-se de condições precedentes à assunção do risco pelo segurador, cuja inobservância implica, de forma legítima, a perda do direito à indenização, nos termos da cláusula 1.14 da apólice e do entendimento consolidado no REsp 2.063.143/SC.

No tocante à suposta abusividade da cláusula que impõe a utilização exclusiva da empresa GR GLOBAL, trata-se de exigência técnica inerente à política de gerenciamento de risco adotada pela seguradora, visando à padronização, rastreabilidade e confiabilidade dos procedimentos.

Tal estipulação não se mostra desarrazoada nem desproporcional, sendo reconhecida como válida pela jurisprudência, justamente por se inserir na esfera da liberdade contratual e da delimitação do risco segurado.

Não houve comprovação de que a cláusula tenha resultado de imposição abusiva ou que tenha inviabilizado o cumprimento das obrigações pela Apelante.

Também não merece prosperar a invocação do art. 768 do Código Civil como fundamento para exigir prova de dolo ou culpa grave para o afastamento da cobertura.

No caso, não se trata de agravamento intencional isolado, mas de descumprimento contratual expresso e documentado, que integra as condições objetivas de cobertura.

A simples inobservância dessas condições, independentemente de dolo, é suficiente para caracterizar a perda do direito, conforme pactuado e aceito pelas partes ao firmarem o contrato de seguro.

Portanto, diante da ausência de comprovação do cumprimento das cláusulas do PGR, da realização de consulta fora do prazo e por empresa não credenciada, e da inexistência de elementos que infirmem a validade das disposições contratuais, conclui-se que a negativa de cobertura foi legítima e amparada tanto no contrato quanto na jurisprudência consolidada.

Por tais fundamentos,
acompanho
integralmente o voto do eminente Relator e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2a VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025